Tribunal: TJSP
Processo: 2230598-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de rescisão contratula. Decisão impugnada determinou penhora de bem imóvel.
Alegação de que a medida não observou a ordem estabelecida no artigo 835, do CPC. Não acolhimento. Sentença proferida em 2004, transitada em julgado em 2012. Evidente resistência no cumprimento voluntário de determinação judicial. Existência de inúmeras execuções

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de rescisão contratula. Decisão impugnada determinou penhora de bem imóvel.
Alegação de que a medida não observou a ordem estabelecida no artigo 835, do CPC. Não acolhimento. Sentença proferida em 2004, transitada em julgado em 2012. Evidente resistência no cumprimento voluntário de determinação judicial. Existência de inúmeras execuções contra a executada. Peculiaridades do caso que não ensejam afronta ao disposto no artigo 835, do CPC.
Prejudicialidade externa. Discussão incabível, diante da existência de decisão transitada em julgado.
Inclusão indevida de juros na devolução das parcelas. Questão preclusa, diante do não conhecimento do recurso, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230598-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é agravado LUIZ
CLAUDINEI RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25697
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2230598-55.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.
AGRAVADO: LUIZ CLAUDINEI RODRIGUES
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ (A): ADRIANA PORTO MENDES
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de
rescisão
contratula.
Decisão
impugnada
determinou
penhora de bem imóvel.
Alegação de que a medida não observou a ordem
estabelecida no artigo 835, do CPC. Não acolhimento.
Sentença proferida em 2004, transitada em julgado em
2012. Evidente resistência no cumprimento voluntário de
determinação judicial. Existência de inúmeras execuções
contra a executada. Peculiaridades do caso que não
ensejam afronta ao disposto no artigo 835, do CPC.
Prejudicialidade externa. Discussão incabível, diante da
existência de decisão transitada em julgado.
Inclusão indevida de juros na devolução das parcelas.
Questão preclusa, diante do não conhecimento do recurso,
que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, em
fase de cumprimento de sentença. A decisão impugnada determinou a penhora
de bem imóvel.
Insurge-se a agravante/executada, alegando afronta ao
disposto no artigo 835, do CPC e existência de prejudicialidade externa, pois o
agravado comprou lote objeto da lide com Maria Cleusa dos Reis, a qual não fez
parte do polo ativo da ação. Ressalta que o agravado modificou coisa julgada, ao
incluir juros na devolução das parcelas, a partir de cada adimplemento, ao passo
que a sentença determinou como termo inicial, a citação.
O recurso foi processado, com concessão de parcial efeito
suspensivo, apresentada contraminuta a fls. 160/163, com alegação de ofensa à
coisa julgada e preclusão.
É o relatório do essencial.
Eis o teor da decisão agravada, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos. 1. Fls. 66: Considerando que não houve a concessão de efeito
suspensivo ao Agravo interposto (fls. 76/77), defiro a realização da penhora para que recaia sobre
o imóvel descrito na matrícula no 81.717, do 2o Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos/SP,
conforme documento juntado a fls. 67. Em razão do disposto no artigo 845, § 1o, do Novo Código
de Processo Civil, servirá a presente decisão como termo de penhora. Nomeio depositário do bem
penhorado o executado, que fica advertido de que não poderá abrir mão de referido bem, sem a
prévia autorização deste Juízo, sob as penas da lei. Saliento que em razão da metragem e,
consequentemente, da indivisibilidade jurídica do bem, eventual meação recairá sobre o produto da
alienação, nos termos do artigo 843 do Código de Processo Civil. 2. A executada será intimada,
nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil, ou seja, pela imprensa oficial, na pessoa do
advogado. Expeça-se carta, devendo o credor, no prazo de cinco dias, informar o endereço dos
interessados, bem ainda, providenciar o recolhimento da taxa devida ao Estado. 3. Outrossim,
determino que a constrição seja comunicada ao Oficial de Registro de Imóveis pelo sistema
ARISP. O exequente deverá acompanhar o cumprimento e comprovar a averbação, o que será
feito em razão do disposto no artigo 844 do Novo Código de Processo Civil. De outro lado, para o
registro da penhora deve o exequente, em cinco dias, fornecer cálculo atualizado do crédito e
informar o endereço de e-mail para recebimento do boleto. Se o caso, o exequente também deverá
providenciar o cumprimento do disposto no artigo 842 do Novo Código de Processo Civil, mediante
a intimação do cônjuge do executado. 4. Oportunamente, comprovado o registro da penhora, os
autos serão encaminhados á conclusão para deliberação a respeito da avaliação ou, se o caso,
intimação das partes para apresentarem estimativa do valor de venda do imóvel, nos termos do
artigo 871, inciso I, do CPC. 5. Fls. 73: mantenho a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Aguarde-se o julgamento do Agravo de instrumento interposto (fls. 73/77).
Aos embargos de declaração opostos, assim se pronunciou
o douto magistrado de 1o grau:
Vistos. Fls. 83/85: conheço dos embargos, ressaltando, entretanto, que
não podem ser acolhidos, pois a decisão não é obscura, contraditória, tampouco omissa. Não
existiu omissão ou obscuridade. A fundamentação apresentada é suficiente para justificar o motivo
pelo qual foi determinada a penhora do bem. No mais, concedo o prazo requerido pelo exequente
às fls. 108. Intimem-se.
Em
que
pesem
os
argumentos
apresentados
pela
agravante, a decisão agravada merece ser mantida.
Inicialmente, consigna-se que o agravo de instrumento sob
n° 2042059-08.2019.8.26.0000 mencionado na decisão agravada, foi interposto
pela ora agravante, contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença de ação de rescisão contratual ajuizada pelo agravado, o qual não foi
conhecido por deserção.
Prosseguindo, pelo que consta nos autos, o agravado
moveu ação de rescisão contratual contra Imobiliária e Construtora Continental
Ltda., julgada procedente por sentença proferida aos 20.02.2004 (fls. 36/37),
verbis:
Vistos... Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, e extinto o
processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269,I, do CPC. Declaro resolvido o
contrato por culpa exclusiva da ré. Condeno-a ao pagamento de todos os valores adimplidos pelo
autor, com correção pela tabela prática do ETJSP desde cada adimplemento e juros de mora
legais a partir da citação. Condeno-a ao pagamento de indenização por benfeitorias a ser apurada
em liquidação por sentença, reconhecido o direito de retenção. Arcará a ré com custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios devidos à parte contrária no percentual de vinte por
cento do valor atualizado da causa. P.R.I.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao recurso de apelação foi dado parcial provimento, apenas
para afastar a condenação da ré no pagamento de indenização por benfeitorias
(fls. 38/44). Ao recurso especial foi negado seguimento (fls. 50/51), certificado o
trânsito em julgado aos 21.11.2012 (fls. 52)
Indiscutível a resistência apresentada pela agravante em
cumprir condenação a ela imposta, em decisão judicial transitada em julgado há
oito anos.
Pelo que consta nos autos originários, em fase de
cumprimento de sentença, determinada intimação da executada para pagamento
do valor devido em agosto de 2018 (fls. 26), não realizou voluntariamente
cumprimento de decisão judicial, havendo inúmeras execuções ajuizadas contra
si, além de restrições judiciais (fls. 55/63).
Dessa forma, pelas peculiaridades do caso, não se
vislumbra ofensa ao disposto no artigo 835, do CPC. Ademais, não houve
oferecimento voluntário de bens à penhora ou depósito do valor devido ou sequer
do incontroverso.
No mais, impertinente insurgência apresentada quanto à
não inclusão de Maria Cleusa dos Reis no polo ativo da ação principal, diante da
existência de decisão transitada em julgado, o que impede discussão a respeito.
Por fim, a alegada inclusão indevida de juros na devolução
das parcelas encontra-se preclusa, diante do não conhecimento do recurso que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

Nessas condições, a decisão agravada merece ser mantida.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso de agravo
de instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)